Tribunal: TJDFT
Processo: 0738344-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738344-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: FERNANDA DIAS KAWAMOTO - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília (id. 107482266)[1], que, nos autos da ação de despejo no 0707883-11.2021.8.07.0014, movida em face de FERNANDA DIAS KAWAMOTO – ME, indeferiu antecipação de tutela consistente em ordem liminar de desocupação. Em suas razões recursais (id. 31122604), a empresa recorrente argumenta que, mesmo na hipótese de ação de despejo por denúncia vazia em contrato de locação vigente por prazo indeterminado, seria possível o deferimento de liminar de desocupação com fundamento nos artigos 57 e 59, § 1o, inciso VIII, ambos da Lei 8.245/91. Sublinha que, no caso concreto, a locatária ré/apelada foi notificada para desocupar o imóvel em 6/9/2021, tendo a ação sido ajuizada nos trinta dias subsequentes, comprometendo-se, ainda, a recolher caução em caso de deferimento da antecipação de tutela. Assevera que os requisitos necessários ao deferimento de tutela de urgência recursal estariam evidentes, destacando que a probabilidade do direito decorreria do preenchimento das condições legais para a liminar de despejo, enquanto o perigo de dano estaria caracterizado na medida em que a decisão agravada privilegia apenas os interesses da parte adversa. Colaciona julgados e requer, ao final, o deferimento de tutela de urgência recursal para que seja “(...) determinada a expedição do mandado de notificação para desocupação do quiosque, sob pena de despejo coercitivo, mediante o recolhimento da caução (...)” (p. 10). No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo (id. 31122605 e id. 31122606). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (artigo 1.015, inciso I, do CPC), bem como estarem preenchidos os requisitos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no artigo 1.019, inciso I, in fine, do diploma adjetivo, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, pretende a parte agravante, de imediato, ver deferida ordem de despejo para que a parte agravada seja compelida a desocupar o imóvel objeto de locação. Na origem, tal requerimento foi indeferido com os seguintes fundamentos: “(...) Trata-se de contrato com prazo indeterminado e a autora exerceu o seu direito de postular a rescisão, sem fundamento, a chamada “denúncia vazia” (doc. de ID 107006861). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela nos termos da Lei de Locação exige a existência de um contrato de locação com prazo determinado, o encerramento do prazo e a notificação. Vejamos: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (não consta grifo no original) No caso em apreço, as partes estão vinculadas por meio de um contrato escrito de locação com prazo indeterminado. Ou seja, a presente situação fática é diversa da hipótese descrita na norma. Assim, não há subsunção do fato à norma. A parte efetivou um denúncia vazia e a regra do artigo 59 da Lei de Locações não prevê o despejo liminar para o caso de denúncia vazia. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Compulsando os autos, verifica-se que o contrato em questão foi celebrado em 25/1/2019 com prazo indeterminado (id. 31122607, p. 45), tendo a locadora, ora recorrente, exercido o direito potestativo de notificar a locatária, ora recorrida, para desocupação no prazo de trinta dias em 6/9/2021 (id. 31122607, p. 66). Nesses casos, entretanto, tenho que a compreensão adotada na decisão a quo, a princípio, parece decorrer da própria interpretação conferida pela disposição legal constante do art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91, o qual exige, como condição para o deferimento da liminar de desocupação, o término do prazo da locação não residencial, o que não ocorre na espécie, já que o contrato vige por prazo indeterminado. De fato, a partir dos fundamentos adotados no decisum recorrido, e tomando por base os dispositivos da legislação de regência, a princípio, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos ensejadores da tutela provisória, os quais poderiam justificar uma intervenção imediata deste órgão relator, nada obstante a argumentação da parte recorrente. Cabe destacar, por oportuno, que a questão posta não se refere à possibilidade, ou não, de o locador pleitear a desocupação do imóvel de sua propriedade, mas sim à viabilidade jurídica de se determinar liminarmente a desocupação do bem pelo locatário com fundamento no artigo 59, § 1o, inciso VIII, da Lei de Locações – o qual possui requisito específico relacionado ao término do prazo de vigência do contrato. Desse modo, ao menos por ora, o entendimento adotado na origem se sustenta, porque não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito e, nem tampouco, o perigo de dano, o qual, a seu turno, sequer foi delineado nas razões recursais a partir de circunstâncias concretas. Com efeito, neste momento processual, tenho que a argumentação da parte agravante não é suficiente para infirmar a conclusão adotada pelo Juízo singular, carecendo o tema de melhor análise e aprofundamento, inclusive com estabelecimento do contraditório, circunstâncias que, por ora, desautorizam a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos de origem. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora